Tribunal: TJDFT
Processo: 0708347-18.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM ISOLAMENTO. NR-15, ANEXO 14. GRAU MÁXIMO (20%). LAUDO PERICIAL JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo ente público contra sentença que reconheceu o direito de servidor ocupante do cargo de Técnico em Enfermagem, lotado em unidade de nefrologia de hospital público do Distrito Federal, à percepção do adicional de insalubridade em grau máximo (20%), em razão da exposição permanente a agentes biológicos e do contato habitual com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o servidor, no exercício de suas funções como Técnico em Enfermagem em hospital público, exposto de forma permanente a agentes biológicos e em contato com pacientes em isolamento, faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo (20%), nos termos da legislação distrital e das normas regulamentadoras aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O adicional de insalubridade possui fundamento constitucional e encontra disciplina específica no âmbito do Distrito Federal pelo Decreto no 32.547/2010 e pela Lei Complementar Distrital no 840/2011, que condicionam sua concessão à habitualidade da exposição e à caracterização técnica da atividade insalubre.
4. A caracterização da insalubridade no serviço público distrital exige perícia técnica realizada no local de trabalho, com elaboração de laudo específico, conforme previsto no art. 3o do Decreto no 32.547/2010, aplicando-se subsidiariamente as normas regulamentadoras do extinto Ministério do Trabalho.
5. A Norma Regulamentadora no 15, Anexo 14, classifica como insalubridade em grau máximo o trabalho em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas ou com objetos de seu uso não previamente esterilizados.
6. O laudo pericial judicial constatou que o servidor atua de forma permanente em ambiente hospitalar com elevado risco biológico, atendendo pacientes em isolamento na unidade de nefrologia e em outros setores, com exposição diária a agentes infectocontagiosos.
7. A perícia judicial descreveu detalhadamente as atividades desempenhadas e fundamentou suas conclusões em vistoria técnica, documentos administrativos e dados epidemiológicos constantes do processo, evidenciando a exposição contínua a agentes biológicos.
8. A impugnação apresentada pela assistente técnica do réu não trouxe elementos concretos capazes de afastar as conclusões do laudo pericial, que foi produzido de forma imparcial, sob o contraditório, e em consonância com a realidade fática apurada.
9. Inexistem fundamentos para limitar o adicional ao grau médio, uma vez demonstrado que as atividades exercidas se enquadram nas hipóteses de insalubridade em grau máximo previstas na NR-15, Anexo 14.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O servidor público que exerce atividade de forma permanente em contato com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo, nos termos da NR-15, Anexo 14.
2. O laudo pericial judicial, quando elaborado de forma técnica, fundamentada e submetida ao contraditório, deve ser prestigiado na caracterização da insalubridade no ambiente de trabalho.
3. A ausência de elementos técnicos aptos a infirmar a perícia judicial impede a redução do adicional de insalubridade para grau inferior ao constatado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XXIII; Lei Complementar Distrital no 840/2011, arts. 79, 81 e 83; Decreto Distrital no 32.547/2010, arts. 3o e 12; CPC, art. 1.007, § 1o, e art. 85, § 11; Norma Regulamentadora no 15, Anexo 14, da Portaria no 3.214/1978.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes jurisprudenciais expressamente citados.